Tribunal: TJDFT
Processo: 0002022-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA.

1. Mantém-se a condenação do acusado quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal grave no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção como no caso dos autos.

2. Inviável o pedido de desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando o conjunto probatório é hígido em demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a agressão praticada pelo acusado e as lesões sofridas pela vítima que a incapacitaram para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

3. A absolvição do acusado pela contravenção de vias de fato é medida que se impõe quando a prova produzida nos autos não firma a convicção necessária para a sua condenação.

4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

5. Apelação parcialmente provida.